Tribunal: TJSP
Processo: 2173680-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação ordinária c.c. indenizatória. Inversão do ônus da prova. Reconhecimento da existência de relação de consumo. Aplicação do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Observação também de que existe alegação de falsidade da assinatura em documento. Ônus da prova da parte que produziu o documento, no caso, da requerida. Aplicação da regra especial do art. 429, II, do

Ementa:
Ação ordinária c.c. indenizatória. Inversão do ônus da prova. Reconhecimento da existência de relação de consumo. Aplicação do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Observação também de que existe alegação de falsidade da assinatura em documento. Ônus da prova da parte que produziu o documento, no caso, da requerida. Aplicação da regra especial do art. 429, II, do NCPC e não da regra geral do art. 95 do NCPC. Recurso provido.